Tribunal: TJPA
Processo: 0800079-11.2025.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800079-11.2025.8.14.0096

APELANTE: GEOVANILDO DA SILVA PAIXAO

ADVOGADO DATIVO: VINICIUS ALVES CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por GEOVANILDO DA SILVA PAIXÃO contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 750 dias-multa. A defesa requereu, em preliminar, o conhecimento do recurso, bem como, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
; subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado e a consequente redução da pena; e, por fim, a readequação da dosimetria da pena. O recurso interposto por FRANCIVALDO DOS SANTOS LIMA não foi conhecido por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nos autos insuficiência de provas quanto à autoria delitiva a justificar a absolvição do acusado; (ii) aferir se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06; e (iii) examinar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada por meio do Auto/Termo de Exibição e Apreensão, do Exame Provisório de Constatação de Substância Entorpecente e do Laudo Pericial que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

A autoria encontra-se firmemente demonstrada nos autos, com base em depoimentos de policiais civis e militares colhidos sob o crivo do contraditório, os quais relataram a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes em poder do réu, acondicionados em porções típicas da comercialização ilícita.

A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo em qualquer outro elemento probatório, estando isolada no contexto dos autos.

A jurisprudência e a doutrina majoritária reconhecem a validade e suficiência dos testemunhos policiais como meio de prova, desde que coerentes e harmônicos com os demais elementos, como se verifica na espécie.

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre os quais a ausência de dedicação a atividades criminosas. No caso, a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, além da existência de outra ação penal em curso pelo mesmo delito, indicam habitualidade delitiva, afastando o benefício.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, em consonância com o art. 42 da Lei de Drogas.

A atenuante da confissão espontânea não incide, pois o réu negou a prática delitiva em todas as fases da persecução penal.

O regime inicial fechado foi adequadamente fixado, conforme previsão do art. 33, § 2º, alínea "b", do CPB, diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável ante o não preenchimento dos requisitos legais, especialmente em razão da pena fixada e da gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova.

A negativa de autoria isolada nos autos não gera dúvida razoável a justificar a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, exige comprovação cumulativa dos requisitos legais, sendo legítimo seu afastamento quando evidenciada a dedicação do agente à atividade criminosa.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são circunstâncias aptas a justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena supera o limite legal e ausentes condições favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º, e 42; CPB, arts. 33, § 2º, “b”; 44, II; 59 e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 917.310/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.02.2025; STF, HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, j. 06.03.2012; STF, HC 209.928 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GEOVANILDO DA SILVA PAIXÃO
, devidamente qualificado, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, que o condena à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a tese absolutória por insuficiência de provas. De modo subsidiário, pleiteia o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
, postulando, ainda, a fixação de regime prisional mais brando.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará manifesta-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, tal como proferida.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

II.II – Pedido de absolvição por insuficiência de provas.

A defesa, quanto ao mérito, requer a absolvição da acusada por insuficiência de provas, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
.

A materialidade delitiva restou evidenciada,

Superada a fase de juízo de admissibilidade, considerando-se presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conhece-se do recurso interposto por GEOVANILDO DA SILVA PAIXÃO. Quanto ao recurso manejado em favor de FRANCIVALDO DOS SANTOS LIMA, observa-se que não foi conhecido em razão da sua intempestividade, conforme consignado na decisão de ID 26764269, circunstância que impede sua análise de mérito.

A defesa sustenta a tese de negativa de autoria, aduzindo também a insuficiência de provas para sustentar a condenação. No entanto, tal argumentação não encontra respaldo no acervo probatório dos autos.

De acordo com os elementos constantes do Inquérito Policial n.º 00118/2025.100012-5, em 12/02/2025, por volta das 17h30min, na última rua do Bairro Almir Gabriel, município de São Francisco do Pará, o recorrente foi flagrado portando substâncias entorpecentes, sem autorização legal, fato devidamente registrado no Auto/Termo de Exibição e Apreensão e confirmado pelo Laudo Pericial n. 2025.02.000296-TRA.

As diligências da guarnição da polícia militar foram deflagradas após notícia anônima recebida de um transeunte, dando conta de que um indivíduo estaria comercializando drogas na localidade mencionada. Ato contínuo, os policiais deslocaram-se até o ponto indicado e procederam à abordagem do acusado, que se encontrava em via pública.

No momento da abordagem, GEOVANILDO portava um recipiente contendo 23 porções de "maconha", 210 porções de "óxi", uma porção de "skank" e 04 porções de substância com características de "cocaína", conforme se verifica no Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 138429356, pág. 6). Também foi apreendida a quantia de R$ 809,00 (oitocentos e nove reais), em notas trocadas, circunstância compatível com a prática de comércio ilícito de entorpecentes.

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 28006819, pág. 5), pelo Exame Provisório de Constatação de Substância Entorpecente (ID 26764136, pág. 55) e pelo Laudo Pericial n.º 2025.02.000235-QUI (ID 28006860), o qual atesta, de forma categórica, a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

A autoria, por sua vez, também se encontra devidamente demonstrada nos autos. O policial militar WASHINGTON LIRA LINS, em depoimento prestado em juízo (ID 28006941, págs. 5/6), relata que a guarnição recebeu denúncia sobre comercialização de drogas por indivíduo conhecido como "Golpista", dirigindo-se ao local onde abordaram o acusado portando o recipiente com as substâncias. Ressaltou que as drogas estavam fracionadas em pequenas porções, destinadas, presumivelmente, ao comércio. Declarou, ainda, que não conhecia o réu de outras ocorrências.

Na mesma linha, o investigador da polícia civil JOSÉ RONALDO NASCIMENTO PRADO afirmou (ID 28006941, pág. 5) que a guarnição apresentou o acusado com significativa quantidade de entorpecentes, mencionando 30 papelotes de maconha e 200 unidades de óxi. Já o investigador JOÃO RODRIGUES CORDEIRO, também ouvido em juízo (ID 28006941, pág. 5), confirmou que a denúncia anônima motivou as diligências que culminaram na abordagem de GEOVANILDO, com a apreensão de entorpecentes em frascos e invólucros plásticos, em porções típicas do tráfico, embora afirmando que não conhecia o acusado previamente.

Apesar da negativa de autoria apresentada pelo recorrente em sede de interrogatório judicial, não há qualquer elemento nos autos que permita infirmar os testemunhos colhidos, os quais se mostram coerentes, harmônicos e isentos de contradição.

Nesta senda, conforme entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, os depoimentos de policiais militares, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de convicção, possuem idoneidade probatória para embasar decreto condenatório, não se podendo desmerecê-los por sua condição funcional, salvo se demonstrado interesse espúrio, o que não se verifica no caso em apreço.

Tal entendimento encontra eco em renomados doutrinadores, como Guilherme de Souza Nucci, para quem “os policiais que atuam nas diligências possuem, sim, credibilidade, principalmente quando suas declarações estão em sintonia com os demais elementos de prova constantes dos autos” (in Código de Processo Penal Comentado, Forense).

Por conseguinte, os elementos coligidos ao longo da persecução penal — notadamente os laudos periciais e os depoimentos testemunhais — revelam-se suficientes para amparar o juízo condenatório quanto à prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas.

A autoria, igualmente, mostra-se inconteste e recai sobre o apelante. O conjunto probatório é consistente e não se limita, como pretende a defesa, aos depoimentos prestados pelos policiais. A condenação encontra respaldo em um arcabouço robusto de provas, destacando-se:

A negativa do réu, que afirmou não ter praticado o delito, restou isolada nos autos, dissociada do conjunto probatório. A defesa não apresentou qualquer contraprova apta a desconstituir a acusação, que se mostra robusta e coerente. Assim, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, o qual exige dúvida razoável, inexistente na hipótese. A certeza quanto à autoria e à materialidade impõe a manutenção da condenação.

3 – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º).

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, alegando que o apelante é primário e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

A figura do tráfico privilegiado tem por finalidade conceder tratamento mais benéfico a indivíduos que praticam o delito de forma eventual, a exemplo das chamadas “mulas”, responsáveis apenas pelo transporte de pequenas quantidades de entorpecentes.

De acordo com a
Jurisprudência em Teses do STJ – Tese nº 22
, a causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
somente pode ser aplicada quando presentes, de forma cumulativa, os seguintes requisitos:

primariedade;

bons antecedentes;

ausência de dedicação a atividades criminosas; e

não integração a organização criminosa.

Embora a primariedade seja requisito necessário, ela, por si só, não assegura a concessão do benefício, sendo imprescindível que o agente não se dedique a atividades criminosas.

No caso em exame, ainda que o réu preencha os dois primeiros requisitos formais, resta claro que não atende ao terceiro, qual seja, a inexistência de dedicação à traficância. As circunstâncias objetivas do delito evidenciam sua dedicação habitual ao crime: foram apreendidas 168 porções individualizadas de cocaína, encontradas dentro de seu estabelecimento comercial, em local dissimulado, o que afasta a tese de ato isolado ou eventual. A expressiva quantidade de droga, sua forma de acondicionamento e os petrechos relacionados ao tráfico reforçam a conclusão de que a atividade ilícita era contínua.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 917.310/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/02/2025 (Informativo 27 – Edição Extraordinária)
– a minorante do tráfico privilegiado deve ser afastada quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa.

A própria sentença condenatória já fundamentou a negativa da minorante, destacando a quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento e a existência de outra ação penal em curso contra o acusado pelo mesmo delito.

Assim consignou o Juízo:

No que tange à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, relativa ao tráfico privilegiado, tal minorante não se aplica ao denunciado, vez que há elementos nos autos indicando que o réu se dedica a atividades criminosas, levando-se em consideração a quantidade de cocaína apreendida em seu poder e o fato de que já responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas.

É certo que o magistrado possui discricionariedade para fixar o quantum de redução, desde que de forma fundamentada e sem incorrer em
bis in idem
, conforme entendimento do
STF (HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 06/03/2012)
.

Todavia, ainda que inexista condenação definitiva, o Ministério Público pode comprovar a dedicação do réu ao crime por meio de elementos idôneos, como a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da prisão, a existência de outras ações penais em curso, a conduta social e outros fatores de prova, conforme já assentou o
STF, 2ª Turma, HC 209.928 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 21/03/2022
.

Dessa forma, não estando presentes cumulativamente os requisitos legais, mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
.

Assim, legítima a prova produzida, incluindo a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, os quais compõem conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação do apelante.

No que tange ao pleito defensivo de redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que o recorrente é réu primário e não possui antecedentes específicos relacionados ao tráfico de drogas, cumpre asseverar que tal argumentação não encontra respaldo técnico-jurídico suficiente para autorizar a reforma da dosimetria estabelecida.

Nos termos do
art. 59 do CPB
, a individualização da pena deve considerar as circunstâncias judiciais que envolvem a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Trata-se de juízo discricionário vinculado, que confere ao magistrado a possibilidade de aplicar a sanção penal mais adequada ao caso concreto, sempre com base em critérios objetivos extraídos dos autos.

O sistema trifásico adotado pelo ordenamento penal brasileiro permite, com acerto, que o julgador module a resposta penal à luz da gravidade concreta do delito e de suas repercussões sociais, respeitando o princípio da proporcionalidade e a finalidade preventiva da pena.

Examinando a dosimetria impugnada, observa-se que a pena-base foi fixada em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com o acréscimo de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, patamar superior ao mínimo legal, o que encontra respaldo no contexto fático-probatório. Em especial, destaca-se a expressiva quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas —
aproximadamente 100 g de "maconha", "óxi" e "cocaína"
— circunstância que denota maior gravidade objetiva do delito, nos termos do
art. 42 da Lei n. 11.343/06
.

A jurisprudência pátria reconhece que tanto a natureza quanto a quantidade das drogas apreendidas são elementos autônomos e idôneos a justificar a exasperação da pena-base, desde que devidamente motivada, como verificado na hipótese em análise.

Na segunda fase da dosimetria, não se aplica a atenuante da confissão espontânea, prevista no
art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB
, pois o réu negou a prática delitiva durante toda a persecução penal. Ausente, portanto, o pressuposto fático-normativo para a sua incidência, sendo irrepreensível a fundamentação adotada na sentença quanto a esse ponto.

Na terceira fase, verifica-se a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena. A defesa não logrou demonstrar a presença dos requisitos previstos no
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
, não havendo nos autos comprovação de que o réu se enquadre na figura do
tráfico privilegiado
, especialmente ante a significativa quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a ausência de elementos probatórios que evidenciem a não integração do acusado em organização criminosa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o juízo sentenciante fixou corretamente o
regime fechado
, em observância ao disposto no
art. 33, § 2º, alínea “b”, do CPB
, diante da pena aplicada — superior a
04 (quatro) anos
— e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a quantidade de droga e a reprovabilidade da conduta, que denotam maior grau de periculosidade social do agente.

Por idênticas razões, revela-se
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, consoante vedação expressa do
art. 44, inciso II, do CPB
, ante a pena superior a
04 (quatro) anos
e a ausência de circunstâncias favoráveis que autorizem o benefício.

Diante disso, inexiste vício na dosimetria fixada que justifique a sua reforma, devendo ser mantida nos exatos termos em que proferida, por se encontrar devidamente fundamentada e compatível com o acervo probatório dos autos.

De tal modo, no mérito, deve o recurso ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026